Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719878-20.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se acerca da impugnação à justiça gratuita formulada pelo BANCO SANTANDER S.A nas contrarrazões de ID 39554435. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora